Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1021754-89.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: EVERALDO VIEIRA DA SILVA
Recorrido: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE INDEFERIU O PLEITO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual restou indeferido os pleitos iniciais, em razão da ausência de comprovação mínima das alegações da parte consumidora.
2. A parte recorrente/consumidora sustenta que no caso em comento em 16.05.2022 teria comparecido ao estabelecimento comercial da parte recorrida e teria realizado uma compra com diversos itens, no valor total de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), contudo, ao se dirigir ao estacionamento para guardar as compras, teria sido abordado por um preposto da recorrida, o qual teria alegado que o consumidor estaria portando itens que não haviam sido pagos.
3. Alegou que teria então devolvido todos os itens e a que a recorrida teria se negado a entregar o estorno da Nota Fiscal e não teria realizado o ressarcimento dos valores desembolsados.
4. Cumpre esclarecer que a título de provas a parte consumidora apresentou cópia do documento pessoal e de um boletim de ocorrência, firmado em 16.05.2022, às 14h 57min.
5. Cumpre esclarecer que, ao requerer a produção da prova, a parte consumidora requereu tão somente depoimento pessoal, sem que fosse sequer requerido produção de prova testemunhal, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
6. O dano moral não é presumido, devendo ser comprovada a sua existência e extensão.
7. Cumpre esclarecer, que não foi comprovada nenhuma das condutas alegadas na exordial.
8. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre ao autor, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
9. Portanto, ausente a prova dos fatos mínimos, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.
10. Desse modo, não tendo sido comprovados os fatos alegados na exordial, e ainda, em razão da ausência de comprovação da extensão do alegado dano, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da indenização moral por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021754-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 012.581.491-76 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - CPF: 593.886.171-34 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024